Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de EDVALDO PIRES DA SILVA, JOSE OTAVIO DIAS MARTINS, RAQUEL DE MOURA MARTINS e PAULO OTAVIO MOURA MARTINS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos devedores, ora Agravados, nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, II, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Intime-se.” O Agravante sustenta, em síntese, que o lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas com o intento de localizar bens passíveis de penhora em nome dos Agravados justifica a renovação das diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive como forma de promover maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, além de fazer valer o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, visando à satisfação do crédito exequendo. Registra que realizou pesquisas extrajudiciais, assim como requereu pesquisas judiciais, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas, o que resultou na suspensão do processo por 1 (um) ano, afirmando, dentro deste contexto, ser razoável a realização das pesquisas requeridas após um lapso considerável de tempo. Alega que o fundamento utilizado na decisão agravada para indeferir o pleito não coaduna com os princípios da economia processual, celeridade e prestação jurisdicional que norteiam o procedimento da execução, além de que este e. TJDFT, em reiteradas decisões, já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados, na tentativa de buscar bens passíveis de constrição, para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona precedentes em abono à tese sustentada, destacando, ainda, que não teve a oportunidade de fazer uso, no presente processo, da ferramenta “teimosinha” implementada ao sistema SISBAJUD, a fim de que fossem realizadas, de forma reiterada, pesquisas de ativos financeiros registrados nas contas de titularidade dos Agravados. Quanto à utilização do sistema RENAJUD, ressalta a possibilidade de ter sido adquirido algum veículo registrado em nome da parte Agravada durante o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa neste sistema, pelo que reitera o pedido de renovação da pesquisa. Invocando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo em vista da possibilidade de ocultação de bens e valores pelos Agravados, pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a pesquisa de bens em nome dos devedores junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao SISBAJUD. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular juntado ao ID 43051030, págs.1/2. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nesse quadro, sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva, liminarmente, a determinação de nova pesquisa de bens em nome dos Agravados junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do relevante lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas nos sistemas em questão, ressaltando-se que ocorreram no ano de 2016 (ID 55951345 e ID 55951354 dos autos de origem), quando, inclusive, ainda vigia o antigo sistema BACENJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, agora, mediante o uso do atual SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), assim como das pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica dos executados, especialmente a existência de movimentação financeira recente, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com a indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria sub judice. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator